Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREJUDICIAL. OCORRÊNCIA DEPRESCRIÇÃORETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) analisar a ocorrência da prescrição retroativa; (ii) se não configurada a prescrição, verificar a materialidade e autoria delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o réu menor de 21 anos na data dos fatos, incide o disposto no art. 115 do Código Penal, que prevê a redução do prazo prescricional pela metade.
4. Imposta ao acusado, menor de 21 anos da data dos fatos, pena de 3 meses de detenção, e transitada em julgado a sentença para a acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quando decorridos mais de 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI, e 115, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1o, 115. 129, §9o, todos do CP; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691515, 0003322-48.2017.8.07.0006, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 19.04.2023; Acórdão 1687600, 0006470-05.2010.8.07.0009, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023; Acórdão 1674456, 0007141-02.2017.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.03.2023.